Tribunal: TJDFT
Processo: 0751198-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751198-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA SILVA DA HORA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA contra decisão de Id 216152576 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0735659-25.2021.8.07.0001, movida em face de MARIA RAIMUNDA SILVA DA HORA, que deferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER e indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD. Preparo regular conforme certidão de Id. 66815643. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Proceda-se a contagem do prazo da parte agravada na forma do art. 346 do CPC, ante a citação na origem procedida de ausência de constituição de advogado (Id. 139038528 do processo referência). Intime-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora